Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707261-50.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA GARCIA em face da r. sentença exarada sob o ID 31082017. Na origem, BANCO ITAUCARD S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor da ora apelante, com base no Decreto-Lei n. 911/1969, tendo por objeto veículo automotor adquirido pela ré mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para, confirmando em todos os seus efeitos a liminar deferida, decretar a rescisão do contrato celebrado pelas partes e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo automotor no patrimônio da instituição financeira autora. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 31082023), postulando a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda. Quanto ao mérito, pugnou pela revisão das cláusulas contratuais, quanto aos encargos remuneratórios e moratórios pactuados. No entanto, observa-se que o comprovante do recolhimento do preparo não se mostra idôneo para o fim pretendido. Com efeito, a guia de pagamento do preparo (ID 31082025) e o comprovante de pagamento (ID 31082026) juntados aos autos apresentam numerações discrepantes, indicando que não guardam correspondência entre si. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a discrepância apontada ou promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora